Tribunal: TJDFT
Processo: 0740812-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0740812-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGINALDO SILVA ADVOCACIA E ASSOCIADOS - ME RECORRIDO: PAULO CESAR FLORENTINO DA SILVA DESPACHO Inicialmente, cumpre esclarecer que a pessoa jurídica que requerer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita deve demonstrar a efetiva impossibilidade de arcar com os encargos processuais (Enunciado da Súmula 481, do STJ). A juntada do acórdão 1.308.883, que anteriormente deferiu o benefício à parte em outros autos, não comprova sua incapacidade atual de suportar os encargos processuais e não justifica, de forma automática, a concessão do benefício nos presentes autos. Assim, considerando que inexistem nos presentes autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela recorrente, faz-se necessária a juntada aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Desta forma, fixo o prazo derradeiro de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo nos termos do art. 74, do RITRJE, sob pena de deserção. Brasília, 23 de fevereiro de 2021. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal Relator